Tribunal: TJSP
Processo: 2220693-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que o Inquérito Policial foi arquivado em primeira instância e de que foi expedido o alvará de soltura clausulado em favor dos Pacientes - Perda do objeto da impetração- Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220693-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são pacientes
ALEXSANDRO MARCELO RAMOS e PAULO MARCELO DA CRUZ e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado
MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram,
in limine, prejudicada a ordem de Habeas Corpus, pela perda do objeto. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220693-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14785
2
Habeas Corpus no 2220693-89.2020.8.26.0000
Comarca de São Carlos 2a Vara Criminal
Pacientes: Alexsandro Marcelo Ramos e Paulo Marcelo da Cruz
Impetrante: Joemar Rodrigo Freitas
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de São Carlos
Voto no 14785
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA ORDEM PREJUDICADA -
Informação de que o Inquérito Policial foi arquivado em
primeira instância e de que foi expedido o alvará de soltura
clausulado em favor dos Pacientes - Perda do objeto da
impetração- Ordem prejudicada.
Vistos.
Joemar Rodrigo Freitas, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Alexsandro Marcelo Ramos e Paulo Marcelo da Cruz,
apontando como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de São Carlos, alegando, em síntese, que os
Pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
converteu as prisões em flagrante em preventivas, a despeito da ausência
de prova da materialidade delitiva. Aduz que não há depoimento de vítima
que reconheça ou reclame os bens apreendidos, tampouco testemunhas e
laudo que comprovem que os bens foram retirados do imóvel em questão.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
sejam expedidos alvará de soltura em favor dos Pacientes, bem como, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar,
para sanar o constrangimento ilegal que sofrem, com a revogação das
prisões preventivas (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220693-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14785
3
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, pela decisão que segue,
deixo de requerer informações, bem como de remeter o feito a D.
Procuradoria Geral de Justiça, em respeito ao princípio da celeridade
processual.
Esta ordem encontra-se prejudicada, pela perda
de objeto, o que deve ser reconhecido in limine.
No caso presente, em consulta aos autos
digitais do processo no 1502812-91.2020.8.26.0566, verifico que, em
15.09.2020, foi determinado o arquivamento do inquérito policial,
ocasião em que foi determinada a expedição de alvará de soltura
clausulado em favor dos Pacientes (fls. 131 dos autos originais).
Portanto, diante da decisão que determinou o
arquivamento do inquérito policial e da expedição de alvarás de soltura
em favor dos Pacientes, bem como da consequente cessação do
constrangimento ilegal sofrido por eles, esta ordem encontra-se
prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação
da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora,
carecedor da ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal
Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220693-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14785
4
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Assim, o presente Habeas Corpus deve ser
julgado prejudicado in limine, nos termos do artigo 663 do Código de
Processo Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, julgo, in limine, prejudicada a
ordem de Habeas Corpus, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator